Tribunal: TJSP
Processo: 2278983-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Tutela de urgência. Determinação de abstenção de atos de importação e comercialização de produtos falsificados ostentando a marca SAMSUNG. Agravante que recorre sustentando que as mercadorias apreendidas na alfândega, por ela importadas, não ostentam a marca. Necessidade de dilação probatória. Recorrente que figura no processo instaurado pela Receita Federal e não demonstra ter tomado qualquer

Ementa:
Tutela de urgência. Determinação de abstenção de atos de importação e comercialização de produtos falsificados ostentando a marca SAMSUNG. Agravante que recorre sustentando que as mercadorias apreendidas na alfândega, por ela importadas, não ostentam a marca. Necessidade de dilação probatória. Recorrente que figura no processo instaurado pela Receita Federal e não demonstra ter tomado qualquer atitude para liberação das mercadorias apreendidas desde abril de 2019. Ausência dos requisitos cumulativos para suspensão da medida. Prejuízos, ademais, que poderão ser objeto de reparação, acaso verificada a legalidade e demonstrados prejuízos em decorrência da concessão da tutela de urgência.

Recurso desprovido.